Tribunal: STF
Processo: RE 369085
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA
Praça não-estável. Procedimento administrativo.
   Licenciamento por conveniência. Precedentes da Corte.
1. O
   licenciamento de praça não estável exige a garantia do
   contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso extraordinário a que
   se dá provimento.